Tribunal: TJES
Processo: 5000276-45.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-45.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRO ALVES
RECORRIDO: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000276-45.2020.8.08.0066

RECTE.: ALEXANDRO ALVES

RECDO.: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ALEXANDRO ALVES
em face de
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, na qual pugna pela reparação de danos materiais e morais advindos de acidente automobilístico. Alega o autor, em síntese, que foi vítima de acidente de trânsito causado pela requerida no dia 29/11/2018, do qual resultaram avarias em sua motocicleta, além de hematomas e escoriações em seu corpo. Destaca, no pormenor, que a rodovia ES 356, que liga as cidades de Marilândia e Colatina, estava em obra de recapeamento realizada pela ré, tendo derrapado em britas depositadas sobre a pista, em local não sinalizado, quando se deslocava pela rodovia. Neste contexto, pretende perceber indenização material de R$ 670,10 (seiscentos e setenta reais e dez centavos), além de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral.

Em sede de contestação (ID. 4996679) a requerida sustenta que não houve falhas no serviço por ela prestado durante o período em que executou a obra de recuperação asfáltica entre os municípios de Colatina e Marilândia. Ressalta, no particular, que cumpriu todas as obrigações relativas à sinalização da via, com aposição de placas, cones e funcionários no trecho em obras, razão pela qual acredita que o acidente não estaria relacionado com a falha apontada na exordial. Requereu a improcedência da ação.

O juízo de piso, em sua sentença (ID. 4997394) , assim resolveu a lide:

“Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, para extinguir o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 4997397), através do qual alega ocorrência de danos morais e materiais que precisam ser indenizados, haja vista que sofreu várias lesões em decorrência do referido acidente de trânsito e danos materiais sofridos em sua moto.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 4997402), pleiteando a manutenção integral da sentença de piso.

V O T O

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pelo ora recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Compulsando os autos, verifico a impossibilidade de se condenar a requerida à indenizar o autor pelos danos sofridos, uma vez que não há demonstração do nexo de causalidade entre os fatos, o dano e a conduta da recorrida.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de piso, que bem destacou:

“Assim, ainda que o autor tenha eventualmente derrapado em britas soltas no asfalto, tal como apontado pela testemunha por ele arrolada, não há prova alguma do nexo causal com a obra realizada pela ré. Em outros termos, o demandante não comprova que as britas foram depositadas na pista pela requerida, ou em virtude do recapeamento por ela realizado (a exemplo de um caminhão da ré que tivesse deixado cair as pedras sobre a via), ônus que lhe competia por força do art. 373, I, do CPC.”

Portanto, verifico que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta dos requeridos. Em decorrência disso, entendo que não há que se falar em procedência da pretensão autoral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial, diante da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3° do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)